Tribunal: TJSP
Processo: 1065261-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Responsabilidade civil – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação da autora ano sentido de inclusão indevida de nome em listas de maus pagadores – Improcedência – Demonstração, pela ré, da existência e consistência da obrigação – Recurso não provido e majorada a verba honorária.